Tribunal: TJMT
Processo: 0021844-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
III – EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – DEVEDOR CITADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE – REQUISITO - ARTIGO 485, § 6o, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial no 40/04075-5), que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente em promover o andamento do feito, após intimação pessoal. A sentença também condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais. O apelante sustenta a inaplicabilidade da regra do abandono à execução sem requerimento do réu, com base no art. 485, §6o, do CPC, e na Súmula 240 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo executivo, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sem requerimento expresso do executado, após a formação da relação jurídico-processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, além da inércia da parte autora e da intimação pessoal para suprir a omissão, o requerimento do réu quando já formada a relação processual, conforme §6o do mesmo artigo.
A Súmula 240 do STJ estabelece que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, sendo inaplicável sua dispensa quando houve citação válida do réu.
Nos autos, foi constatada a citação regular dos executados e ausência de requerimento expresso para extinção, o que inviabiliza a extinção de ofício do processo por abandono, por violar a norma processual e a jurisprudência pacificada do STJ.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção por abandono, no âmbito da execução, só pode ocorrer se requerido pelo réu, conforme precedentes recentes (AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo de execução por abandono da causa, após a citação válida dos executados, exige requerimento expresso da parte ré, conforme art. 485, §6o, do CPC e Súmula 240 do STJ.
É vedado ao juízo extinguir de ofício o processo executivo por abandono quando já estabelecida a relação processual sem provocação do réu.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1o e §6o; art. 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 415.017/SC; TJMT, N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, j. 21.05.2024; TJMT, N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, j. 14.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021844-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), OSNI PAULO GUERREIRO - CNPJ: 37.492.147/0001-56 (APELADO), HENRIQUE SEVERIANO FELIPE GUERREIRO - CPF: 026.791.061-48 (APELADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC
– DEVEDOR CITADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE – REQUISITO -
ARTIGO 485, §

6
o
, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial no 40/04075-5), que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente
em promover o andamento do feito,
após intimação pessoal. A sentença também condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais. O apelante sustenta a inaplicabilidade da regra do abandono à execução sem requerimento do réu, com base no art. 485, §6o, do CPC, e na Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo executivo, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sem requerimento expresso do executado, após a formação da relação jurídico-processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, além da inércia da parte autora e da intimação pessoal para suprir a omissão, o requerimento do réu quando já formada a relação processual, conforme §6o do mesmo artigo.

A Súmula 240 do STJ estabelece que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, sendo inaplicável sua dispensa quando houve citação válida do réu.

Nos autos, foi constatada a citação regular dos executados e ausência de requerimento expresso para extinção, o que inviabiliza a extinção de ofício do processo por abandono, por violar a norma processual e a jurisprudência pacificada do STJ.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção por abandono, no âmbito da execução, só pode ocorrer se requerido pelo réu, conforme precedentes recentes (
AgInt
nos
EDcl
na
ExeMS
n. 9.682/DF;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.626.560/TO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo de execução por abandono da causa, após a citação válida dos executados, exige requerimento expresso da parte ré, conforme art. 485, §6o, do CPC e Súmula 240 do STJ.

É vedado ao juízo extinguir de ofício o processo executivo por abandono quando já estabelecida a relação processual sem provocação do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III, §1o e §6o; art. 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
na
ExeMS
n. 9.682/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2024,
DJe
28.05.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.626.560/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.09.2020,
DJe
01.10.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
415.017/SC; TJMT, N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, j. 21.05.2024; TJMT, N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0021844-75.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO: OSNI PAULO GUERREIRO, HENRIQUE SEVERIANO FELIPE GUERREIRO

I –
RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo
Banco do Brasil S/A
,

com o fito de reformar a sentença
proferida pelo
Juízo d
a
2a Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
C
uiabá
que, nos autos da
ação de execução
,
ajuizada em face de
Osni Paulo Guerreiro
e
Henrique Severiano Felipe Guerreiro
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos ter
mos do art. 485, III, do CPC, diante da paralisação dos autos por mais de 30 dias, por inércia do autor.
Por conseguinte, condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

S
ustenta o
banco
apelante, em síntese, que não seria cabível a decretação de extinção do processo de execução com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ante a natureza diversa do processo executivo, regido especificamente pelo art. 794 do mesmo diploma legal, que não contempla a desídia do credor como causa extintiva.

Argumenta que se operou interpretação equivocada dos dispositivos processuais, com indevida aplicação analógica e violação aos princípios da economia processual e da utilidade do processo.

Pondera que necessário o requerimento do réu, conforme entendimento sumulado de
n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Invoca precedentes jurisprudenciais e doutrina para embasar seu posicionamento.

Requer o acolhimento do apelo para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 280333991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto p
elo

Banco do Brasil
S
/
A
,
contra sentença proferida
pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o
feito executivo,
com fundamento no art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, por entender configurada a inércia da parte autora em dar impulso processual, mesmo após intimação pessoal.

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta
pelo banco
em face de
Osni Paulo Guerreiro - M
E

e

o
utros
, distribuída em
07/05/2015
, objetivando o recebimento de dívida líquida e certa representada p
ela
Cédu
l
a de Crédito Comercial sob n
o
40/04075-5
.

Explica o credor que os executados firmaram contrato, em 13/05/2013,
Cédu
l
a
de
Crédito
Comercial sob n
o
40/04075-5, no valor de R$

52.450,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta

reais), com vencimento

final em 01 de abril de 2015
, no entanto, tornaram-se inadimplentes.

Após o regular trâmite processual, com citação das partes executadas, o processo permaneceu paralisado por período superior ao legal, sendo determinada a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em definir os exatos limites da aplicação do instituto da extinção do processo por abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, aos processos de natureza executiva.

A questão demanda análise acurada dos institutos jurídicos envolvidos, bem como interpretação sistemática dos dispositivos processuais aplicáveis, à luz dos princípios norteadores do processo civil e da doutrina especializada.

Pois bem.

A pretensão recursal merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao
‘
decisum
’
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
,
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dos autos apura-se que
o apelante

foi diversas vezes intimado a promover o andamento do feito,
conforme consta do despacho de id 280333975, certidão de id 280333976 e decisão de id 280333978
,
e devidamente intimado,
via sistema eletrônico e patrono, via imprensa oficial,

todavia, deixou de promover o andamento do feito
, certidão de id 280333979.

Por sua vez, o art. 485, §

6o, do CPC, na esteira do enunciado de súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece um terceiro requisito específico que se aplica às causas em que já houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual: oferecida a contestação, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento expresso do réu.

Neste contexto, considerando a existência de
triangularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, era imprescindível o requerimento do executado, ora apelado, o que não ocorreu.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 240, assim sumulado:
“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu
.”

Anota-se que o
verbete de súmula n. 240 do STJ somente será afastado quando não houver a citação do réu, o que não é o caso
.

Com efeito, no caso os apelados foram devidamente citados (id 280334513, id 280334515 e id 280334517).

Nesse sentido o direcionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6o, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
na
ExeMS
n. 9.682/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024,
DJe
de 28/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.626.560/TO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 28-9-2020,
DJe
de 1o.10.2020).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do
réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (
AgRg
no
AREsp
415.017/SC).
(TJMT - N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. O §1o do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.
(TJMT - N.U 1010402-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – ERROR IN PROCEDENDO – ARTIGO 485, §6o, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença extintiva da ação, por abandono da causa, quando verificado que, tendo sido formada a relação processual, não houve requerimento do réu nesse sentido, em inobservância ao disposto no art. 485, §6o, do CPC e da Súmula n. 240, do STJ.
(TJMT - N.U 0000026-61.1996.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024).

Logo, diante da falta de requerimento do executado, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025